Tribunal: TJMT
Processo: 1018462-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018462-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), RICARDO BORGES VITOR - CPF: 140.562.298-99 (AGRAVADO), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), JUVIVI TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 14.718.297/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária. Perícia médica. Impugnação ao valor dos Honorários Periciais. Discordância genérica e meramente subjetiva.
Ausência de indicação de parâmetros objetivos a contrapor os critérios usados para fixação da verba honorária
. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade observados. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado pelo Juízo à condução de perícia médica.

II. Questão em discussão

2.
O propósito recursal consiste em definir
se o valor dos honorários periciais é compatível e congruente às particularidades do caso concreto, atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos.

4. A Resolução CNJ nº 232/2016 aplica-se exclusivamente a casos de justiça gratuita, não sendo extensível a partes sem essa condição, como é o caso da agravante.

5.
Não sendo os critérios usados à fixação dos honorários periciais aberrantes ou manifestamente desproporcionais, cuja incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, a manutenção da decisão homologatório da proposta de honorários é medida impositiva.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Pagamento de Seguro c/c Danos Morais
” (Proc. nº 1013210-44.2021.8.11.0015), ajuizada contra a agravante, e também contra

JUVIVI TRANSPORTADORA LTDA - ME, por RICARDO BORGES VITOR, homologou a proposta de
honorários periciais apresentada pelo perito nomeado pelo Juízo, no valor de
R$ 10.000,00
, rejeitando a
impugnação oposta pela Seguradora/ré/agravante por considerar que “
os parâmetros utilizados para a fixação dos honorários estão de acordo a complexidade da matéria, a natureza pericial, e etc
”, sendo inaplicável à hipótese a Resolução nº 232/2016 do CNJ, eis que “
se refere aos honorários periciais a serem pagos quando se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos
”
(cf. Id. nº 159132817 dos autos de origem).

A Seguradora/agravante alega que
“
a perícia à constatação de invalidez permanente total ou parcial por acidente não apresenta maiores complexidades,
(sendo que)
a elaboração do laudo consistirá no exame clínico da parte agravada, análise dos documentos médicos acostados nos autos, e a elaboração do laudo
”, de modo que é evidente que “
o valor dos honorários periciais homologado pela decisão agravada não é compatível ao trabalho que será desenvolvido pelo perito
”.

Sustenta que deve haver a “
observância da tabela instituída pela

Resolução nº 232/2016 do CNJ
”, a qual “
estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias médicas a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, porém, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior
”, e que, “
atualizando o limite estabelecido pela resolução nº 232/2016, do CNJ, chega-se ao valor de R$ 2.500,00
”, pelo que pede o provimento
do recurso “
para reformar a decisão agravada, minorando o valor dos honorários periciais para o patamar máximo de R$ 2.500,00
”, e, de
imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição
(cf. Id. nº 224856182).

A decisão vinculada ao Id. nº 210491673 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 210858668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno vinculado ao Id. nº 230864715
, interposto
pela agravante
Mapfre Seguros Gerais S.A contra a decisão de
Id. nº 225756676
que recebeu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo,
considerando que aquela interposição recursal visa discutir a mesma matéria objeto do mérito do recurso principal, e que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a julgamento de mérito, passo diretamente ao exame da controvérsia recursal, o que esvazia por completo o objeto do AgInt.

Depois, anoto que, apesar de a decisão agravada não se enquadrar geometricamente em qualquer uma das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata por agravo de instrumento, não me parece viável ou adequado prorrogar o enfrentamento do objeto deste recurso, até porque futuro pronunciamento jurisdicional sobre a matéria será praticamente inútil, e, por esse motivo, em atenção à atual orientação da Corte Especial do STJ (REsp nº 1.696.396/MT), admito a interposição recursal, como não há quaisquer irregularidades formais, conheço do agravo de instrumento, porém, aqui já me adiantando, por não divisar a presença de elementos probatórios que convençam quanto ao desacerto da decisão agravada, tenho que a insurgência recursal não merece acolhimento.

Digo isso porque a discordância da Seguradora/ré/agravante é absolutamente genérica, fundada, basicamente, em discordância de cunho subjetivo, desamparados de dados objetivos pertinentes à específica hipótese dos autos e que sirva de parâmetro seguro e adequado para demonstrar/constatar que as informações, metodologias, previsões e/ou valores indicados pelo perito nomeado são, de fato, excessivos, desproporcionais ou, de qualquer outro modo, injustificados, porque não correspondem à realidade do mercado local.

O processo de origem envolve ação de cobrança em que o autor/agravado Ricardo objetiva a condenação da seguradora/ré/agravante Mapfre ao pagamento de indenização securitária, com esteio no contrato de seguro entre eles celebrado (“
Seguro Mapfre Automais Caminhão
”), em razão das lesões por ele sofridas por ocasião de acidente automobilístico ocorrido em 03.07.2019, já que, segundo consta da petição inicial, “
devido ao acidente, o autor teve fratura da primeira vértebra lombar com acunhamento anterior e fraturas múltiplas na costela do arcabouço costal do hemitorax esquerdo
, (...),
e

nunca teve a recuperação plena de sua coluna, tendo usado colete por aproximadamente, no entanto, sofre com as dores continuamente, principalmente por ficar por um longo período sentado, tendo em vista a profissão de motorista, fazendo transporte de Mato Grosso ao Pará e quando vai subir ou descer do caminhão
” (cf. Id. nº 60369536 dos autos de origem).

Na proposta de honorários periciais, a empresa MEDIAPE - MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIAS LTDA, nomeada pelo Juízo
a quo
como expert judicial, consignou que “
foram considerados: a relevância, o vulto, o risco e a complexidade dos serviços a executar; as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho; as diligências externas a serem executadas; a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de perícia clínica; a qualificação do pessoal técnico que irá participar da execução dos serviços, o apertado prazo fixado pelo r. despacho de no máximo 30 (trinta) dias
”, e, ainda, “
a recomendação da Fenam – Federação Nacional Dos Médicos que atualizou em 2022 o piso salarial dos Médicos para R$ 17.742,78 (dezessete mil e setecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) para uma jornada de 20 horas semanais de trabalho
”, e, ao final, propôs “
o valor dos honorários pericias em R$10.000,00 (dez mil reais), pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, face o grau de complexidade da presente perícia médica especialista, principalmente em face da necessidade de realizar perícia no periciando, bem como a pluralidade dos documentos contestados a serem analisados, assim como atenção ao encargo, que convergem para demanda de elevada responsabilidade
” (cf. Id. nº 133909684 dos autos de origem).

Na impugnação à proposta, e, agora, nas razões deste agravo de instrumento, a ré Mapfre queixa-se do preço cobrado ao genérico argumento de que “
o valor dos honorários se mostra desproporcional, tendo em vista que deve corresponder à complexidade do trabalho a ser realizado, devendo, por consequência, ser reduzido para o importe MÁXIMO de R$ 1.850,00, no que serão respeitados os princípios da razoabilidade e modicidade, alternativamente obedecer ao limite determinado na resolução nº 232/2016, do CNJ
”.

É certo que a fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos, de acordo com as especifícidades exigidas em cada caso.

Pelo que consta dos autos, embora realmente aparente não ser de complexidade ímpar, a perícia médica a ser realizada no presente caso exige, sim, conhecimentos específicos para a sua consecução, não admitindo a condução por qualquer profissional, e, apesar de afirmação recursal que o valor fixado pela decisão agravada destoa do que preço habitual cobreado pelo serviço ou do que é normalmente arbitrado judicialmente, a Seguradora/ré/agravante não instruiu o processo com nenhum elemento de prova que constituísse parâmetro idôneo para demonstrar a veracidade de sua alegação, afinal, a sua opinião isolada a respeito do preço exigido não tem relevância jurídica, muito menos peso probatório, e os 4 julgados citados nas razões recursais, os quais constituem os únicos “parâmetros comparativos” trazidos aos autos, envolvem situações que não guardam qualquer similitude fática com o quadro aqui discutido, eis que, conforme já destacado na decisão agravada, a
Resolução nº 232/2016 do CNJ dispõe sobre os critérios de fixação de “
honorários periciais a serem pagos quando se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita
”, o que definitivamente não corresponde à presente hipótese.

Ora, antes de discordar, e para justificar a discordância, cabia à Seguradora/ré/agravante exigir esclarecimentos do perito, ou, então, apresentar orçamentos ou decisões proferidas em casos similares, ou, ainda, se for o caso, contraponto por escrito que contivesse fundamentos criveis e técnicos a respeito de eventuais incongruências das previsões/expectativas que levaram ao arbitramento da verba honorária na espécie, assim, inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, e não sendo os critérios usados para se fixar os honorários periciais aberrantes ou manifestamente desproporcionais, cuja incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024